Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Ademais, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Sendo evidente, dos documentos coligidos aos autos, que a sociedade empresária postulante encontra-se em situação de miserabilidade econômica, bem assim não existindo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao sócio que avalizou o título exequendo, que declarou ter como fonte única de renda a empresa, há que ser deferido o benefício a ambos os postulantes.

3. Agravo de instrumento provido.